Tribunal: TJDFT
Processo: 0727206-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NO VOO INTERNACIONAL. PERDA DE OUTRO VOO. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 326 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A demanda deve ser solucionada à luz do Código de Defesa de Consumidor (Lei 8.078/1990), pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e de consumidor, nos moldes dos arts. 2o e 3° daquele Diploma legal, tendo em vista que o autor é destinatário final do serviço de transporte aéreo em viagem internacional oferecido pela ré.
2. No caso, não há controvérsia acerca do atraso do voo operado pela ré, que, por sua vez, deu causa à perda de outro voo no qual o autor embarcaria para Londres.
3. O autor demonstrou que não usufruiu de uma diária no hotel em Londres, em razão do atraso do voo e da consequente perda da conexão, de maneira que deve ser mantida a condenação da apelada ao pagamento de indenização no valor da referida despesa não desfrutada, a título de danos materiais, pois deriva diretamente da falha na prestação de serviços tratada.
4. Os transtornos, inegavelmente, foram capazes de causar abalos que atingiram os direitos da personalidade do autor, razão pela qual a compensação pelos danos morais é devida.
5. Em relação ao quantum indenizatório, tem-se que o valor da indenização deve ser fixado considerando-se a lesão sofrida, as condições sociais e econômicas das partes e o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade.
6. Assim, levando-se em consideração a lesão ao direito da personalidade experimentada, a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) não se mostra suficiente para compensá-lo pelos danos morais sofridos e não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral, atenderá melhor à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica do dano extrapatrimonial.
7. As despesas de sucumbência deverão ser inteiramente suportadas pela Ré, conforme caput do art. 85 do CPC e com a súmula 326 do STJ.
8. Apelação parcialmente provida. Maioria.